Tribunal: CARF
Processo: 16692.721031/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, as quais determinam os limites do litígio, de sorte que a matéria não impugnada ou não recorrida não pode ser apreciada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. POSSIBILIDADE.
As etapas de padronização, limpeza e classificação de grãos fazem parte de seu processo produtivo, de maneira que os serviços contratados para esse fim dão direito a crédito das contribuições não cumulativas a título de serviço-insumo.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o processo produtivo da empresa.
DESCONTO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos tributários está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA, COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc., conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
As despesas com serviço de armazenagem de mercadorias dá direito a crédito das contribuições não cumulativas com base no inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, todos da Lei no 10.833/2003, ainda que a armazenagem não seja realizada no âmbito de uma operação de venda.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. ARRENDANTE PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível o desconto de crédito calculados sobre o valor do arrendamento agrícola pago a arrendante pessoa física, vez que a hipótese legal do inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 está expressamente adstrita aos valores de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica.
DESCONTO DE CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. TRATORES UTLIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. REGIME DO §14 DO ART. 3o DA LEI No 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de tratores destinados ao ativo imobilizado para utilização no processo produtivo de soja, milho e algodão são passíveis de desconto de créditos no regime previsto no §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por se tratar de máquinas aplicadas na produção de bens destinados à venda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721031/2016-62
ACÓRDÃO
3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TERRA SANTA
AGRO S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão
devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as
matérias expressamente contestadas, as quais determinam os limites do
litígio, de sorte que a matéria não impugnada ou não recorrida não pode
ser apreciada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS. POSSIBILIDADE.
As etapas de padronização, limpeza e classificação de grãos fazem parte de
seu processo produtivo, de maneira que os serviços contratados para esse
fim dão direito a crédito das contribuições não cumulativas a título de
serviço-insumo.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS.
INSUMOS.
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
2
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.
DESCONTO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos tributários está condicionado à comprovação
da certeza e liquidez do direito pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA,
COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não
cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente
consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda
contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc.,
conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS.
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS.
POSSIBILIDADE.
As despesas com serviço de armazenagem de mercadorias dá direito a
crédito das contribuições não cumulativas com base no inciso IX, § 1o,
inciso II, e art. 15, inciso II, todos da Lei no 10.833/2003, ainda que a
armazenagem não seja realizada no âmbito de uma operação de venda.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. ARRENDANTE
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível o desconto de crédito calculados sobre o valor do
arrendamento agrícola pago a arrendante pessoa física, vez que a hipótese
legal do inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 está
expressamente adstrita aos valores de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos pagos à pessoa jurídica.
DESCONTO DE CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCORPORADOS
AO ATIVO IMOBILIZADO. TRATORES UTLIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.
REGIME DO §14 DO ART. 3o DA LEI No 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de tratores destinados ao ativo imobilizado
para utilização no processo produtivo de soja, milho e algodão são
passíveis de desconto de créditos no regime previsto no §14 do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, por se tratar de máquinas aplicadas na produção de
bens destinados à venda.
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo (1) das razões contra as glosas relacionadas a despesas
denominadas “deslocamentos / diária / quilometragem”, por se tratar de matéria preclusa, e (2)
da parte do tópico “aluguel de prédios (arrendamentos rurais)” do recurso voluntário, por falta de
interesse recursal; em indeferir o pedido de diligência por prescindível, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para reverter as glosas relativas aos créditos: (1) dos serviços de secagem e
padronização/classificação dos grãos, (2) dos serviços de armazenagem prestados pela Golden
Cargo e pela Bravo Armazém Gerais Ltda., e (3) dos encargos de depreciação calculados na forma
do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/03 sobre as aquisições de tratores e sobre as notas fiscais de
aquisição de tratores, plataformas de corte e colheitadeiras dos fornecedores CNH América Latina
LTDA e John Deere Brasil LTDA. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.555, de 17 de março de 2026, prolatado
no julgamento do processo 16692.721019/2016-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento, no valor de R$ 293.182,84, do valor pleiteado de R$ 822.903,71, de
PIS/Pasep não cumulativo – Mercado Interno e Exportação, do 3o trimestre de 2015, pleiteado no
PER no 03970.30774.170216.1.1.18-5354 e, consequentemente, homologou, até o limite do
crédito reconhecido, as Declarações de Compensação vinculadas ao crédito pleiteado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
4
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando a sua realização revela-se
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do sujeito passivo requerente a comprovação da existência do direito
creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. CONCEITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições do PIS/Pasep e
da Cofins, no regime não cumulativo, os bens e serviços adquiridos e utilizados em
qualquer etapa do processo de produção, como também os gastos utilizados na
manutenção de ativos responsáveis pela produção dos bens e serviços finais;
excetuam-se as despesas na aquisição de bens e serviços prestados em atividades
diversas da produção de bens, como ocorre com as despesas havidas nos setores
administrativo, contábil, jurídico da pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÃO BENS PARA REVENDA.
Em regra, no regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, é vedada a apuração de créditos na aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO. COMISSÕES.
DESPESAS COM EXPORTAÇÃO.
Os gastos posteriores à finalização do processo de produção não são considerados
insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE VENDAS. FRETES SOBRE
COMPRAS. FRETES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS.
Nos termos da legislação de regência, somente dará direito à apuração de crédito
o frete relacionado a operações de venda, desde que o ônus tenha sido suportado
pela pessoa jurídica vendedora; contudo, admite-se a apuração do crédito sobre
frete na aquisição quando o bem adquirido for passível de creditamento, já que o
frete compõe o custo de aquisição do bem adquirido e a este está submetido
como elemento acessório; as despesas de fretes relativos às transferências de
produtos em elaboração da mesma pessoa jurídica, por serem enquadradas como
insumos, geram direito ao crédito, enquanto os fretes de produtos acabados
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
5
entre estabelecimentos da pessoa jurídica não possibilitam o crédito, por ser
realizada após a finalização do processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. VEÍCULOS.
O crédito relacionado à aquisição de veículos incorporados ao ativo imobilizado e
utilizado na atividade produtiva somente pode ser calculado aplicando-se a
alíquota correspondente sobre os encargos de depreciação nos prazos estipulados
na legislação, vedado o cálculo do crédito sobre o valor de aquisição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins pode descontar créditos sobre aluguéis
decorrentes de arrendamento agrícola pagos à pessoa jurídica e utilizado nas
atividades da empresa, quando restar devidamente comprovados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do
rateio proporcional, deve ser aquele resultante do somatório somente das
receitas que, efetivamente, foram incluídas nas bases de cálculo nos regimes da
não cumulatividade e da cumulatividade.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando:
“Ante o exposto, requer que seja recebido e processo o presente Recurso
Voluntário, haja vista que preenchidos todos os pressupostos de
recorribilidade e que interposto dentro do prazo legal, para julgá-lo
procedente a fim de reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se à
Recorrente o seu direito ao crédito integral, em respeito ao princípio da
verdade material, bem como à jurisprudência manifestada por este E.
CARF.
Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da
higidez das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão em
diligência do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 18, inciso
I do RICARF, art. 29 do Decreto n° 70.235/72, e art. 38 da Lei no 9.784/99.
Por fim, pugna pela juntada posterior de documentos que sejam julgados
necessários à pretensão consignada nos autos.”

É o relatório.

Fl. 6585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
6
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.

Preliminar – conversão em diligência
No tópico “V. Subsidiariamente: da necessidade de conversão do julgamento em
diligência” a recorrente requer “a conversão do julgamento do presente recurso
em diligência, com o intuito de confirmar o alegado”. Em que pese tenha sido
feito de forma subsidiária e ao final do recurso voluntário, o pedido deve ser
analisado em sede de preliminar ao mérito.
Sustenta seu pedido alegando que:
A necessidade de conversão do julgamento em diligência, no presente caso, é
imprescindível para que se possa apurar a veracidade das informações prestadas
pela Recorrente, especialmente para que o corpo fiscal tenha a oportunidade de
confirmar a legitimidade dos créditos pleiteados com base em todos os
documentos já acostados aos autos.

Verifica-se, no entanto, que os autos estão devidamente instruídos, e todos os
elementos de fato e de direito das matérias sob discussão estão bem delineados.
Dessa forma, estando presentes todos os elementos necessários à apreciação
pelo julgador, inclusive do ponto de vista da instrução probatória, é prescindível a
diligência requerida, motivo pelo qual voto pelo seu indeferimento.

Mérito
Como visto, tratam os autos de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS
não cumulativa apurado pela recorrente na aquisição de bens e serviços utilizados
na atividade da empresa, que se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como
soja e milho, mas também de algodão. Parte do crédito requerido foi glosada pela
unidade responsável pela análise do pedido de ressarcimento. Do montante
glosado, parte foi revertida pela autoridade julgadora de primeira instância.
Contra a decisão, foi apresentado o recurso voluntário ora em apreço, em que
remanesce a controvérsia em relação às seguintes glosas:

Aquisição de bens utilizados como insumos - insumos adquiridos por
empresa diversa da requerente

Aquisição de serviços utilizados como insumo
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
7

Energia elétrica

Armazenagem

Aluguel de prédios (arrendamentos rurais)

Aluguel de máquinas e equipamentos

Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado

Passemos à análise de cada umas das matérias acima.

Aquisição de bens utilizados como insumos - insumos adquiridos por empresa
diversa da requerente
A autoridade fiscal também glosou créditos calculados sobre aquisições de bens
em cujas notas fiscais a recorrente não constava como adquirente. No despacho
decisório, a motivação dessas glosas foi assim registrada:
46. Alguns itens foram ainda glosados em razão da empresa Terra Santa, não
constar como destinatária na nota fiscal de aquisição dos bens, ou seja, tais notas
foram emitidas para outra pessoa jurídica compradora.

Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente argumentou que “que
todas as empresas que figuram como adquirentes das referidas mercadorias, em
verdade, são empresas que, em algum momento, foram incorporadas ou
sucedidas pela Manifestante”. Nesse sentido, apresentou a documentação
“Prospecto de Reestruturação Societária” (fls. 5227-5236) e “Ficha Cadastral
completa emitida pela JUCESP” (fls. 5239-5274). Além disso, afirmou que:
As operações de cisão ocorridas nas subsidiárias Maeda S.A. Agroindustrial e
Vanguarda do Brasil S.A. resultaram na incorporação do acervo líquido cindido pela
Companhia, que dentre ativos e passivos, implicou na incorporação da
integralidade dos créditos tributários registrados na contabilidade das subsidiárias.

A primeira instância, ao apreciar a matéria, embora tenha reconhecido a
reestruturação societária alegada pela recorrente, manteve as glosas sob o
fundamento de que a documentação apresentada junto à Manifestação de
Inconformidade é insuficiente para comprovar que o crédito não foi aproveitado
pelas sucedidas.
Inobstante a interessada, de fato, seja sucessora das empresas Maeda S/A
Agroindustrial e Vanguarda do Brasil S/A, é importante ressaltar que, em respeito
ao princípio contábil da entidade, os bens e valores de terceiros estranhos à
sociedade não devem ser registrados na contabilidade de outras pessoas jurídicas
que não a mesma, ainda que se trate, como no caso, de pessoas jurídicas
legalmente sucedidas. Dessa forma, pressupõe que os dispêndios que figuram nos
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
8
documentos fiscais, como adquirente, as empresas Vanguarda S/A ou Maeda S/A,
estão registrados em suas próprias contabilidades, com a possível utilização do
respectivo crédito. E quanto a isso não existe quaisquer provas nos autos que esses
valores não foram aproveitados pelas empresas sucedidas. O que se tem são
lançamentos contábeis referentes à cisão parcial e incorporação das cindidas,
pressupondo a transferência de créditos de PIS e Cofins, como traz a interessada
nos lançamentos contábeis de PIS e Cofins a Recuperar e a Compensar.

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta os fundamentos da decisão,
sustentando que os créditos não foram registrados em sua contabilidade, mas sim
na das sucedidas, além de repisar os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
De fato, em que pese seja sucessora das empresas Maeda S/A Agroindustrial e
Vanguarda do Brasil S/A, que constam nos documentos fiscais glosados, a mera
comprovação da sucessão é insuficiente para atestar a liquidez e a certeza do
crédito pleiteado, pois, como destacou o acórdão recorrido, não há clareza de que
se trata de créditos ainda não utilizados pelas sucedidas, comprometendo sua
certeza.
Além disso, ao formalizar o PER, a recorrente não informou que se tratava de
crédito de sucedida, fragilizando ainda mais a comprovação da certeza do direito
creditório pleiteado.

Nesse contexto, considerando que, em se tratando de direito creditório, o ônus
de comprovar é do interessado, não há como reconhecer a legitimidade do
aproveitamento dos créditos oriundos de empresas sucedidas pela recorrente.
Ante o exposto, nego provimento a esse tópico recursal.

Aquisição de serviços utilizados como insumo
Antes de analisar as aquisições de serviços que a autoridade fiscal glosou por
considerar não se tratar de insumos, importante sintetizar os critérios a partir dos
quais o conceito de insumo contido no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003 deve ser aferido para fins de creditamento da Contribuição
para o PIS e da COFINS.
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
9
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se deu sob a
sistemática dos recursos repetitivos e em que foram firmadas as seguintes teses
(Temas Repetitivos 779 e 780):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o
conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar em
conta sua essencialidade ou relevância na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Sobre esses critérios, oportuno transcrever trecho do voto-vista da Ministra
Regina Helena Costa, cuja tese foi acordada pela maioria dos Ministros no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
[...] tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifo nosso)

É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela decisão do
STJ relacionam-se à atividade produtiva, e não a qualquer atividade no âmbito de
uma empresa, em consonância com o que prevê o art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcrito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
10
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo
nosso)

É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente
na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.

Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, editado
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Ao analisar
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.),
a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração
de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à
venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. (grifo nosso)

Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
11
Assentadas essas premissas interpretativas, deve-se ter em conta que a
recorrente se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como soja e milho, mas
também de algodão.
Passemos, então, à análise dos itens que tiveram o crédito glosado em função de
não se subsumirem ao conceito de insumo.

Despesas com exportação, despesas com comissões, serviços de classificação e
frete sobre venda
Ao analisar o PER objeto destes autos, a autoridade fiscal glosou serviços descritos
como “despesas com exportação” e “comissões sobre vendas” por não se
subsumirem ao conceito de insumo.
A recorrente se insurge contra tais glosas sob a alegação de que:
É inegável que os gastos incorridos pela Recorrente a título de despesas aduaneiras
são, na mesma medida, essenciais para a consecução de suas atividades, sendo
impossível a operacionalização da exportação de sua produção sem que se incorra
nos gastos inerentes à remessa internacional de mercadorias.

As glosas estão discriminadas na planilha “Glosado” constante do arquivo não
paginável “Serviços Insumos – 2015.xlsx”.
Como visto, para que sejam considerados insumos nos termos do art. 3o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, os serviços devem, necessariamente, ser
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
As despesas incorridas para exportação dos bens se referem a aquisições de
serviços posteriores à etapa produtiva, de maneira que, ainda que importantes
para a consecução do objeto social da recorrente, não podem ser enquadradas
como insumos para fins de desconto de créditos das contribuições não
cumulativas. Nesse sentido já se posicionou a 3a Turma da Câmara Superior deste
Conselho por diversas vezes:
Acórdão 9303-015.136, de 14/05/2024, Relatora Cons. Liziane Angelotti Meira
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem insumos
do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado
de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância.
Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o processo produtivo da empresa.
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
12
Acórdão 9303-011.239, de 10/02/2021, Relatora Cons. Tatiana Midori Migiyama
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTADIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.

Da mesma forma, o pagamento de comissões de venda está relacionado à etapa
de comercialização dos bens, não se referindo à etapa produtiva. Assim, também
as despesas com comissões pagas às pessoas jurídicas pelos serviços de venda não
podem ser consideradas insumos. É nesse sentido o Parecer Normativo COSIT no
05/2018:
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros somente
consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios
intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água, combustível,
materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de
proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade
não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões”).
(grifo nosso)

No entanto, diferente é o caso das despesas com serviços de classificação dos
grãos para padronização. Segundo as informações prestadas pela recorrente em
relação a seu processo produtivo, há uma etapa de secagem e padronização dos
grãos, assim descrita:
5) Secagem e padronização/classificação
A operação de secagem e padronização consiste em diminuir a umidade dos grãos
pelo processo de secagem e padronização/limpeza/classificação para classificá-los
nos padrões do mercado. No processo de “Secagem e padronização/classificação”
são utilizados os seguintes equipamentos: secadores e; maquinário de pré-limpeza.

Fl. 6592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
13
Diferentemente do acórdão recorrido, entendo que essa classificação está
inserida no processo produtivo dos grãos, não ocorrendo após sua finalização, de
maneira que os serviços contratados para esse fim podem ser considerados
insumos do processo produtivo, devendo ser reconhecidos os créditos. Nesse
sentido o Acórdão 3401-010.936:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, na parte conhecida,
em dar-lhe parcial provimento para reverter glosas em relação a: 1. Aquisição de
combustível para empilhadeiras; 2. Aos serviços de recepção, expedição (inclusive
expedição de grãos), pesagem, padronização, classificação, e conservação de
grãos;

Nesse mesmo tópico recursal, a recorrente contesta a glosa de fretes sobre
venda, alegando que:
[...] o artigo 3o, inciso II da Lei 10.833/2003, autoriza o desconto de créditos das
Contribuições com despesas incorridas na aquisição de insumos, assim como o
inciso IX do mesmo artigo, onde resta estabelecido que as despesas com
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, conquanto suportadas
pelo vendedor, podem ser deduzidas da base de cálculo do PIS/COFINS.

Quanto a isso, ressalto que tais serviços, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, estando devidamente comprovados, possuem enquadramento legal
próprio para tomada de crédito, qual seja, o art. 3o, inciso IX, da Lei no
10.833/2003, não cabendo creditamento de frete sobre vendas a título de
insumo. Aqui, além de não se tratar de insumos, verifica-se que as descrições
constantes da planilha de glosa foram feitas de maneira genérica “frete s/
vendas”. Sobre isso, o despacho decisório, inclusive, informou que:
59. Embora alguns dos itens descritos genericamente como serviços de transporte
estivessem indicados sob a conta contábil de “fretes s/ vendas”, tais itens foram
também glosados, já que o contribuinte solicita os créditos referentes às suas
despesas com fretes nas operações de venda em sua rubrica própria e que foi
analisada pela fiscalização conforme relatado nos parágrafos 88 a 95 mais adiante.

Ao fornecer descrição genérica e sem qualquer vinculação de venda às despesas
com frete pleiteadas, fica comprometida a comprovação da legitimidade dessa
tomada de créditos, devendo, portanto, as glosas ser mantidas.
Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso nessa matéria, para reverter as
glosas relativas às despesas com serviços de classificação (Descrição da conta
“SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO” na planilha “Glosado” constante do arquivo não
paginável “Serviços Insumo – 2015.xlsx”).

Fl. 6593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
14
Despesas com deslocamento / quilometragem / diária
A autoridade fiscal glosou despesas denominadas por ela como
“deslocamentos/diária/quilometragem”, por entender que não se referiam a
serviços utilizados como insumo.
Embora tenha trazido o tópico em seu Recurso Voluntário, constatou-se que a
matéria não fora objeto de impugnação na Manifestação de Inconformidade
apresentada pela recorrente, documento que possui a seguinte estrutura (fls.
5389-5456):
d) Da insubsistência das razões fazendárias concernente as glosas efetuadas
d.1) Bens Utilizados como Insumos
[...]
d.2) Aquisição de Serviços não enquadrados no conceito de insumos
- Serviços contratados por empresas sucedidas pela Manifestante;
- Aluguel de Veículos: Locação de caminhão – Transbordo;
- Frete Interno, Trasbordo e Frete Material Secundário;
- Frete alíquota zero – aquisição de insumos e combustível;
- Análise de amostras de solo;
- Armazenagem e carregamento; e
- Despesas com exportação
d.3) Armazenagem e frete na operação de venda
[...]

Em nenhum dos tópicos acima relacionados a recorrente contesta expressamente
as glosas das despesas denominadas “deslocamentos/diária/quilometragem”.
Assim sendo, tendo em vista a previsão do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a
matéria deve ser considerada não impugnada.
Por essa razão, voto por não conhecer das alegações relativas às glosas de
créditos
decorrentes
das
despesas
denominadas
“deslocamentos/diária/quilometragem”.

Energia elétrica e térmica
Conforme consta do Despacho Decisório, a autoridade fiscal glosou parte dos
créditos tomados sobre despesas com energia elétrica, por não terem sido
apresentadas algumas faturas ou por estarem ilegíveis ou, ainda, por não terem a
Terra Santa como cliente/consumidor. Nos termos do Despacho Decisório:
68. Mais da metade dos itens tiveram seus valores glosados em razão de não
constar a Terra Santa como cliente/consumidor nas faturas, já que, conforme
Fl. 6594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
15
determinam o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/02 e o inciso III do art. 3o da Lei
no 10.833/03 (transcritos mais acima), o contribuinte somente pode descontar
créditos relativos às despesas com energia elétrica ou térmica que sejam
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Algumas faturas foram
emitidas para clientes pessoas físicas e as demais continham outras empresas
(Maeda S.A. Agroindustrial, Vanguarda do Brasil S.A. e Faz. Iporanga) como
clientes/consumidoras.

Além disso, também houve valores glosados em virtude de a recorrente ter
incluído, na base de creditamento, valores que não se referiam a energia elétrica
consumida, como demanda de energia contratada, multa, juros, Contribuição de
Iluminação Pública (CIP) e ICMS-subvenção.
Em seu recurso voluntário, a recorrente limita-se a contestar a glosa de valores
relativos a despesas com energia elétrica incorridas pela MAEDA S.A.
AGROINDUSTRIAL e pela VANGUARDA DO BRASIL S.A., não se insurgindo contra
glosas relacionadas a faturas não apresentadas ou ilegíveis ou contra valores que
não se referiam a energia elétrica consumida. Lê-se em sua peça de defesa:
Assim sendo, também merece reforma o v. acórdão recorrido neste ponto, para o
fim de reconhecer o direito da Recorrente à apuração de créditos sobre a
integralidade dos gastos havidos com a aquisição de energia elétrica e térmica das
empresas cindidas Maeda S.A. Agroindustrial e Vanguarda do Brasil S.A.

Aqui, faço remissão aos fundamentos já apresentados no tópico Erro! Fonte de
referência não encontrada. para concluir que não há nos autos comprovação da
certeza do crédito oriundo de empresas sucedidas pela recorrente.
Assim sendo, nego provimento ao recurso também nesse tópico recursal.

Armazenagem
Aqui, trata-se de glosas de valores relativos a serviços de armazenagem prestados
pela Golden Cargo e pela Bravo Armazém Gerais Ltda, apropriados pela
recorrente como insumo, conforme se verifica na planilha “Glosado” do arquivo
não paginável “Serviços Insumos – 2015.xlsx”. Na referida planilha, os motivos das
glosas estão descritos como “Armazenagem não é serviço utilizado como insumo”
e “serviço de armazenagem não é insumo utilizado na produção; só despesa de
armazenagem na operação de venda dá crédito (rubrica própria)”.
Em que pese constar da planilha de serviços-insumo, em sua manifestação de
inconformidade a ora recorrente defendeu seu direito de crédito com base no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
O acórdão recorrido manteve as glosas sob o fundamento de que somente seria
permitida a apuração de créditos sobre despesas de armazenagem que se
Fl. 6595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
16
referisse a insumos ou a produtos destinados à venda, conforme se extrai do
trecho a seguir:
[...] uma vez que os motivos das glosas estão descritos como “Armazenagem não é
serviço utilizado como insumo” e “serviço de armazenagem não é insumo utilizado
na produção; só despesa de armazenagem na operação de venda dá crédito
(rubrica própria)” e considerando o entendimento exarado na citada Solução de
Divergência, de que é permitido o creditamento da armazenagem apenas de
mercadorias destinadas à venda, produzidas ou fabricadas pela própria pessoa
jurídica, não há como acatar os créditos pretendidos sem que haja uma
comprovação dos serviços de armazenagens a que se referem os pagamentos, se
em relação a insumos, à produção agrícola ou mesmo a produtos destinados à
venda.

A recorrente se insurge contra as glosas ao argumento de que:
O próprio art. 3o, inc. IX da Lei no 10.833/03, traz expressamente o item serviço de
armazenagem de mercadoria como sujeito ao direito creditório, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
[...] a Recorrente se creditou de valores gastos com serviços de armazenagem
suportados por ela própria [...]
Neste contexto, dúvidas não pairam quanto à possibilidade de considerar na base
de créditos os dispêndios com armazenagem de mercadoria pagos a terceiros,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, que é o caso da Recorrente.

Aqui, tem razão a recorrente.
Em que pese traga em suas razões de defesa fundamentação jurídica não
relacionada à que utilizou no momento da apropriação, pois o crédito de tais
serviços foi tomado como se insumos fossem, entendo que se trata de questão
superável, já que a legislação permite a apuração de créditos sobre despesas com
serviços de armazenagem.
Vale dizer que já se encontra superada a interpretação constante do acórdão
recorrido de que o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 condiciona o crédito
relativo à armazenagem a que o serviço esteja vinculado a uma operação de
venda. A própria Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 separou em incisos
distintos os créditos relativos à armazenagem e a frete, condicionando-o à
operação de venda apenas em relação ao frete.
Fl. 6596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
17
Art. 191. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores dos
custos e despesas incorridos no mês relativos a:
[...]
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IX,
§ 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 173 e 175,
quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, art. 26); e

Ante o exposto, dou provimento ao recurso na matéria, para reverter as glosas de
créditos apurados sobre despesas de serviços de armazenagem prestados pela
Golden Cargo e pela Bravo Armazém Gerais Ltda.

Aluguel de prédios (arrendamentos rurais)
A autoridade fiscal que analisou o PER glosou da base de creditamento valores
relativos a contratos de aluguel de imóveis rurais para utilização nas atividades
produtivas da recorrente, pelos motivos abaixo, que constam do Despacho
Decisório.
Foram glosados os itens para os quais o contrato foi firmado entre pessoas físicas
ou com outra empresa locatária/arrendatária diversa da Terra Santa. Também
foram glosados os itens as datas de pagamento e os valores das contraprestações
não estavam previstas no contrato.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reverteu as glosas relativas aos contratos de
arrendamento em que constam como locatárias empresas sucedidas pela
recorrente e em que o preço e a forma de pagamento estavam previstos em sacas
de soja por hectare. Na decisão, foram mantidas apenas as glosas relativas a
contratos de arrendamento em que a arrendante é pessoa física ou em que
ambas as partes (arrendante e arrendatário) são pessoas físicas e a empresa
Vanguarda do Brasil S.A., sucedida pela recorrente, consta apenas como fiadora.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresentou razões de defesa contra as
glosas relativas a contratos firmados por empresas da qual é sucessora e contra
contratos em que o pagamento está previsto em sacas de soja, não contestando
expressamente as glosas referentes aos contratos firmados por pessoas físicas.
Como visto, o Acórdão recorrido reverteu as glosas relacionadas a contratos
firmados por empresas sucedidas pela recorrente e a contratos em que o
Fl. 6597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
18
pagamento está previsto em sacas de soja, de forma que não se trata de matéria
controversa, inexistindo interesse recursal à recorrente nesses pontos.
Com relação à parte cujas glosas foram mantidas pelo Acórdão recorrido, qual
seja, a relativa a contratos cujo arrendante é pessoa física ou em que ambas as
partes (arrendante e arrendatário) são pessoas físicas e a empresa Vanguarda do
Brasil S.A., sucedida pela recorrente, consta apenas como fiadora, houve apenas
menção no recurso voluntário, sem apresentação de razões de defesa específicas.
De qualquer maneira, o art. 3o inciso IV, da Lei no 10.833/2003, é expresso em
determinar que o desconto de créditos só se aplica a aluguéis pagos a pessoa
jurídica, de maneira que não há reforma a fazer na decisão.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (grifo nosso)

Assim, entendo que a parte do tópico “5) Aluguel de prédios (arrendamentos
rurais)” do Recurso Voluntário em que a recorrente se insurge contra glosas
relacionadas a contratos firmados por empresas que sucedeu e contra contratos
em que o pagamento está previsto em sacas de soja não deve ser conhecida, por
falta de interesse recursal. Já em relação às glosas relativas a contratos
envolvendo pessoas físicas, nego provimento ao recurso.

Aluguel de máquinas e equipamentos
Houve também glosas em relação a créditos apropriados como aluguéis de
máquinas e equipamentos. No Despacho Decisório, a autoridade fiscal consignou
que:
82. O Interessado foi intimado a apresentar os contratos de aluguel, os
documentos fiscais referidos na planilha e os comprovantes de pagamento, por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 07 (fls. 2.595 e 2.596).
83. Foram glosados os valores dos itens para os quais não foram apresentados os
contratos de aluguel, os documentos fiscais ou os comprovantes de pagamento
referidos na planilha, por força do art. 161 da IN RFB no 1.717/2017, que que
confere ao Auditor-Fiscal da RFB competente para decidir sobre o ressarcimento e
a compensação a prerrogativa de condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
84. Muitos itens não se referiam a aluguel de máquina ou equipamento (obrigação
de dar), mas tratavam-se de valores pagos em razão de contratos de prestação de
serviços (obrigação de fazer) ao Interessado, e foram, portanto, glosados da base
de cálculo. Conforme se conclui da leitura dos contratos, tais serviços eram
executados pelos fornecedores, utilizando-se de bens móveis de propriedade deles
Fl. 6598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
19
e com mão de obra fornecida por eles. Inclusive foram emitidas notas fiscais
eletrônicas de serviço, com incidência do ISSQN sobre o valor todo da nota.
85. Alguns itens tiveram seus valores validados parcialmente, já que parte do
montante pleiteado se referia a locação de bem móvel e outra parte era relativa ao
serviço prestado (mão-de-obra), conforme descrito se verificou dos contratos de
prestação de serviço e das notas fiscais apresentadas (com incidência de ISSQN
sobre a parte do serviço).

Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente reconhece que há
contratos de prestação de serviços cumulados com locação de maquinário.
bem verdade que os referidos contratos se referem à suposta prestação de
serviços, conforme mencionado pela autoridade fiscal. No entanto, também é
evidente que existe expressa previsão de locação de maquinário para
desenvolvimento de atividades no âmbito de seu processo produtivo, conforme
exemplo às fls. 3995 dos autos:

Tendo sido mantidas as glosas, a recorrente volta a contestá-las em seu recurso
voluntário.
Nesse contexto, analisando-se a planilha “Pleiteado” do arquivo não paginável
“Aluguel de Máq e Equip - 2015.xlsx”, verifica-se que a empresa pleiteou, no
trimestre de apuração do PER objeto destes autos, créditos relativos a despesas
incorridas com as empresas J IRMAOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, JOSE
CARLOS ALVES FERNANDES e R FERREIRA TERRAPLANAGEM E LOCACAO - ME.
Analisando-se alguns dos contratos com essas empresas apresentados pela
recorrente em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 07, verificam-se os
seguintes objetos:

Fl. 6599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
20

Diferentemente do exemplo trazido no corpo do Recurso Voluntário, em que não
há a identificação da empresa contratada e nem do período de referência, os
contratos acima são denominados “Contrato Particular de Prestação de Serviços”
e seu objeto se refere expressamente à “prestação de serviços”. Assim, como os
documentos não se referem à mera locação, que tem natureza distinta da
prestação de serviços, não há como acolher a tomada de créditos sobre esses
valores como se referindo à aluguel de máquinas e equipamentos.
Além disso, para que fosse possível sua apropriação como serviço-insumo (art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.833/2003), deveria haver comprovação de que se trata de
serviço utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Não há nos autos elementos
suficientes nesse sentido, como, por exemplo, o detalhamento do serviço
realizado ou em que etapa da produção ele se insere, ficando comprometida a
comprovação do direito creditório.
Assim, nego provimento ao recurso nesse ponto, não havendo reforma a ser feita
na decisão recorrida.

Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Foram também efetuadas glosas de créditos apropriados pela recorrente sobre
despesas com aquisição de bens incorporados ao seu ativo imobilizado. Na
maioria dos casos, a recorrente efetuou o desconto com base no regime do §14o
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que permite o desconto mensal de créditos da
Fl. 6600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
21
Contribuição ao PIS e da COFINS calculados sobre o valor correspondente a 1/48
do valor de aquisição do bem, no prazo de quatro anos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
[...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso
III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação,
a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de
acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)

Como se vê, trata-se de regime aplicável especificamente a máquinas e
equipamentos (não contemplando outros bens) utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, e não a quaisquer bens
destinados ao ativo imobilizado.
Além disso, em alguns casos, a recorrente utilizou o regime do art. 1o, inciso XII,
da Lei no 11.774/2008, que permite o desconto imediato de créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS em relação a máquinas e equipamentos
destinados à produção de bens ou a prestação de serviços adquiridos a partir de
julho de 2012.
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.546, de 2011)
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)

Os itens glosados estão na planilha “Glosado” constante do arquivo não paginável
“Ativo Imobilizado – 2015.xlsx”. O acórdão recorrido reverteu as seguintes glosas:

Aquisição de cilindro elétrico, forno a gás, amassadeira pães, por se tratar
de equipamento;
Fl. 6601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
22

Console prensa, compressor de ar, soprador, abastecimento combustível
pneumática, embolsadora de Grãos, bloco volumétrico combustível, misturador
defensivos, moto bomba, cilindro plataforma de milho, pneu agrícola, dentre
outros, cuja fundamentação legal na planilha traz como art. 1o da Lei 11.774 de
2008 e § 14 do art. 3o da lei 10.833 de 2003;

Notas fiscais de aquisição de equipamentos e maquinarias: de Comagran
Mato Grosso Ltda., D. O. Santos ME, Ferreira & Tobaldini Ltda. ME, Anderson Luiz
Dalzotto & Cia. Ltda., Tecnigran Proteção de Grãos e Sementes Ltda., Prenso
Máquinas Ltda., Interlisense Radiocomunicação Ltda., Pampa Máquinas Agrícolas
Ltda., Cadore, Bidoia e Cia. Ltda.

Por sua vez, foram mantidas as glosas em relação a:
a)
Caminhões, por não se enquadrarem às determinações do art. 1o da Lei
11.774 de 2008 e § 14 do art. 3o da lei 10.833 de 2003 (motivação na planilha de
glosas: “Veículos não são considerados máquinas nem equipamentos”);
b)
Tratores, por não se enquadrarem às determinações do art. 1o da Lei
11.774 de 2008 e § 14 do art. 3o da lei 10.833 de 2003 (motivação na planilha de
glosas: “trator é veículo, não sendo considerado máquina ou equipamento”);
c)
Equipamentos agrícolas (plantadeiras, distribuidor, grade etc.), tratores,
caminhões, reboques e veículos pesados, motocicletas, com o motivo da glosa
“bem adquirido de pessoa física não dá direito a crédito”;
d)
Bens constantes das notas fiscais apresentadas de CNH Latin América Ltda.
e John Deere Brasil Ltda., por se tratar de aquisição de tratores e colheitadeiras,
que são bens que não se enquadram às determinações do art. 1o da Lei 11.774 de
2008 e § 14 do art. 3o da lei 10.833 de 2003;
e)
Bens glosados pelas seguintes motivações: “Documento apresentado não é
nota fiscal do bem”, “Nota fiscal não apresentada” e “sem identificação do
fornecedor e/ou documento fiscal de aquisição”, por falta de apresentação dos
documentos fiscais.

Em relação às glosas de créditos apropriados sobre aquisições de caminhões
incorporados ao ativo imobilizado, seu Recurso Voluntário, a recorrente se limita
a mencionar precedente do CARF:
No que se refere à aquisição de caminhões, também há precedente deste E. CARF
autorizando o aproveitamento da depreciação dos caminhões que se incorporaram
no ativo com base na mesma legislação de regência da viabilidade de apropriação
de créditos:
(...) NÃO CUMULATIVIDADE. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Os encargos de depreciação de caminhões off road, incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados na produção de minérios, geram direito a crédito.
(Ac. 3402-002663, sessão de fevereiro de 2015 – ALEXANDRE KERN)
Fl. 6602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
23

Ocorre que, como a própria recorrente menciona, o julgado em questão tratou de
caso de desconto de créditos calculados sobre o valor dos encargos de
depreciação de caminhões off road utilizados na atividade de mineração. Ou seja,
a discussão estava adstrita à possibilidade de desconto de créditos com base na
regra geral (créditos calculados com base nos encargos de depreciação), nada
tendo a ver com a questão discutida nestes autos, que versa sobre a
aplicabilidade do regime de desconto previsto no §14o do art. 3o da Lei no
10.833/2003 a caminhões incorporados ao ativo imobilizado.
Além de invocar um julgado que não se amolda ao caso discutido nos autos, a
recorrente não trouxe qualquer outro argumento para infirmar a glosa efetuada.
Assim, não há como acatar o pleito de reversão das glosas, não havendo reforma
a ser feita em relação a glosa de créditos referentes a caminhões, que, de fato,
são veículos de transporte de carga.
Já em relação a glosas relativas a tratores, a recorrente se insurge ao argumento
de que:
Ainda, cabe ressaltar que parte dos Notas Fiscais glosadas se referem à aquisição
de tratores para utilização no processo produtivo da Recorrente.
Deste modo, diante da atividade da Recorrente, demonstrada à exaustão ao longo
desta peça, não há dúvida de que os tratores adquiridos são aplicados estritamente
no seu processo produtivo, de modo que não se pode glosar os créditos em
questão.

Em que pese a discussão não recaia sobre a utilização dos tratores no processo
produtivo da recorrente, vez que as glosas se deram ao argumento de que “trator
é veículo, não sendo considerado máquina ou equipamento”, de maneira que não
se enquadrariam no regime do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o que foi
corroborado pelo acórdão recorrido, nesse ponto, entendo que a decisão merece
ser reformada. Vejamos:
Consta dos autos que a recorrente se dedica principalmente ao cultivo de grãos,
como soja e milho, mas também de algodão. Na persecução de seu objeto social,
a recorrente informou nos autos que utiliza tratores nas etapas de “correção e
preparo do solo”, “semeadura”, “pulverização – aplicação de maturadores” e
“colheita”. Tendo em conta a natureza da atividade da recorrente, trata-se de
alegação verossímil. Nesse contexto, notadamente tendo em vista a atividade
desenvolvida pela recorrente, classificar trator com um mero veículo,
desconsiderando por completo sua finalidade de puxar/rebocar objetos,
excluindo essa espécie de bem do conteúdo semântico do vocábulo “máquina” a
que se refere o §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, não parece ser a
interpretação adequada da norma. Como exemplo, podemos citar a utilização de
tratores para puxar/rebocar as máquinas semeadoras e os pulverizadores.
Fl. 6603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
24
Assim, dentro do processo produtivo da recorrente - produção agrícola - a função
precípua desempenhada pelos tratores não é de transporte, mas sim de
maquinário propriamente dito, de maneira que entendo plenamente cabível o
desconto de créditos com base no regime do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Nesse sentido:
Acórdão 3402-012.275, de 19/09/2024, rel. Cons. Jorge Luis Cabral
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
[...]
CRÉDITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. ATIVO
IMOBILIZADO.
Tratores e colheitadeiras, assim como outros equipamentos utilizados na produção
agroindustrial dão direito aos créditos previstos nos art. 3o, incisos VI, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2004, assim como ao previsto no § 14, deste mesmo artigo,
nesta última Lei citada. (grifo nosso)

Dessa forma, voto pela reversão das glosas relativas a encargos de depreciação de
tratores (motivo “trator é veículo, não sendo considerado máquina ou
equipamento” na planilha “Glosado” constante do arquivo não paginável “Ativo
Imobilizado – 2015.xlsx”).
Ainda, o acórdão recorrido manteve as glosas sobre notas fiscais dos fornecedores
CNH América Latina LTDA e John Deere Brasil LTDA, de aquisição de tratores e
colheitadeiras. Inicialmente, a glosa se deveu ao fato de a autoridade tributária da
unidade de origem não ter localizado os documentos fiscais, que foram
apresentados na Manifestação de Inconformidade. Apesar da apresentação, a
decisão de primeira instância entendeu que:
Já as notas fiscais apresentadas de CNH Latin América Ltda. e John Deere Brasil
Ltda., por se tratar de aquisição de tratores e colheitadeiras, mantém-se as glosas
efetuadas, já que são bens que não se enquadram às determinações do art. 1o da
Lei 11.774 de 2008 e § 14 do art. 3o da lei 10.833 de 2003, nos termos já visto
anteriormente.

No mesmo sentido do que foi argumentado acima, entendo que os referidos
tratores e colheitadeiras, no contexto produtivo da recorrente, são máquinas
passíveis do desconto de crédito das contribuições não cumulativas no regime
previsto no §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Dessa forma, voto por reverter
as glosas relativas às notas fiscais de aquisição de tratores e colheitadeiras dos
fornecedores CNH América Latina LTDA e John Deere Brasil LTDA apresentadas na
Manifestação de Inconformidades.
Fl. 6604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
25
Em relação à glosa de créditos descontados sobre a aquisição de máquinas e
equipamento adquiridos de pessoas físicas, a recorrente alega em seu recurso
voluntário que
Ademais, quanto às glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamentos de
pessoa física, como já devidamente exposto alhures, cumpre consignar ser possível
a tomada de créditos, tanto por expressa previsão legal, quanto pela essencialidade
do item na atividade desenvolvida pela Recorrente.

Nesse ponto, não tem razão a recorrente, vez que a apuração de créditos das
contribuições não cumulativas aplica-se exclusivamente a aquisições de bens e
serviços de pessoas jurídicas domiciliados no país, conforme previsto
expressamente no art. 3o, §3o, inciso I, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim, voto pela manutenção de tais glosas (motivo “bem adquirido de pessoa
física não dá direito a crédito” na planilha “Glosado” constante do arquivo não
paginável “Ativo Imobilizado – 2015.xlsx”).
Por fim, destaco que, no recurso voluntário, não houve impugnação específica
quanto à manutenção das glosas pelas seguintes motivações: “Documento
apresentado não é nota fiscal do bem”, “Nota fiscal não apresentada” e “sem
identificação do fornecedor e/ou documento fiscal de aquisição”, estabilizando-se
a matéria no sentido decidido pelo acórdão de primeira instância.

Ante o exposto, voto no seguinte sentido:
Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo:
a)
Das razões contra as glosas relacionadas a despesas denominadas
“deslocamentos / diária / quilometragem”, por se tratar de matéria
preclusa;
b)
Da parte do tópico “5) Aluguel de prédios (arrendamentos rurais)”
do Recurso Voluntário em que a recorrente se insurge contra glosas
relacionadas a contratos firmados por empresas que sucedeu e contra
contratos em que o pagamento está previsto em sacas de soja, por falta de
interesse recursal.
Rejeitar a preliminar de conversão de julgamento em diligência;
Dar parcial provimento ao recurso, para:
c)
Reverter as glosas relativas às despesas com serviços de
classificação (Descrição da conta “SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO” na planilha
“Glosado” constante do arquivo não paginável “Serviços Insumo –
2015.xlsx”);
d)
Reverter as glosas relativas às despesas com serviços de
armazenagem prestados pela Golden Cargo e pela Bravo Armazém Gerais
Ltda (emitentes da nota na planilha “Glosado” do arquivo não paginável
“Serviços Insumos – 2015.xlsx”);
Fl. 6605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.556 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721031/2016-62
26
e)
Reverter as glosas relativas a encargos de depreciação de tratores
(motivo “trator é veículo, não sendo considerado máquina ou equipamento”
na planilha “Glosado” constante do arquivo não paginável “Ativo
Imobilizado – 2015.xlsx”);
f) Reverter as glosas relativas a encargos de depreciação de tratores,
plataformas de corte e colheitadeiras dos fornecedores CNH América Latina
LTDA e John Deere Brasil LTDA apresentadas na Manifestação de
Inconformidades.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo (1) das razões contra as glosas relacionadas a despesas
denominadas “deslocamentos / diária / quilometragem”, por se tratar de matéria preclusa, e (2)
da parte do tópico “aluguel de prédios (arrendamentos rurais)” do recurso voluntário, por falta de
interesse recursal; em indeferir o pedido de diligência por prescindível, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para reverter as glosas relativas aos créditos: (1) dos serviços de secagem e
padronização/classificação dos grãos, (2) dos serviços de armazenagem prestados pela Golden
Cargo e pela Bravo Armazém Gerais Ltda., e (3) dos encargos de depreciação calculados na forma
do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/03 sobre as aquisições de tratores e sobre as notas fiscais de
aquisição de tratores, plataformas de corte e colheitadeiras dos fornecedores CNH América Latina
LTDA e John Deere Brasil LTDA.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 6606
DF CARF MF
Original